Tribunal: TJMT
Processo: 0141423-14.2013.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
WALTER DISNEY MULLER RODCKEMBACH
EMBARGADO:
RITA TEREZINHA KUHN
ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JENNY VANIN POZZI

Número do Protocolo: 141423/2013
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO REJEITADO.
Nos termos dos art. 231, do CPC/73, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização do réu.

EMBARGANTE:
WALTER DISNEY MULLER RODCKEMBACH
EMBARGADO:
RITA TEREZINHA KUHN
ESPÓLIO DE ALZIRO POZZI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE JENNY VANIN POZZI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Alziro Pozzi e Miguel Angelo Ferrari em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.
Inconformado, o embargante alega omissão, pois deixou de apreciar matéria de ordem pública e ainda há contradição, sob a alegação de que não houve apreciação da matéria acerca da nulidade da citação editalícia na ação.
O recurso foi apreciado, tendo a Câmara julgadora rejeitado os embargos declaratórios nºs. 141.423/2013 e 141.433/2013.
Em sede recursal, o c. STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial 1675116/MT (20150107417) interposto por Walter Disney Muller Rockembach para “anular o julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 1.733/1.755 e 1.909/1.917), determinando prévia intimação do embargado para que apresente impugnação aos respectivos aclaratórios antes do novo julgamento. ”
Instado a se manifestar, o embargado apresentou as contrarrazões (fls. 2.032/2.052) alegando que as citações por edital são todas válidas, uma vez que a representante Jenny Pozzi sempre indicava endereços incompletos. Assevera que houve a tentativa de citação pessoal no endereço do inventário, bem como no endereço sazonal de Pirassununga/SP. Salienta sobre a publicização desta demanda no inventário e no registro de imóveis. Aduz que os endereços foram exauridos, sendo a citação por edital a medida que se impunha, e que somente após a designação das praças surgiu a alegação da nulidade das citações.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.
Walter Disney Muller Rockembach e Rita Terezinha Kuhn ajuizaram ação de execução de sentença contra o Espólio de Alziro Pozzi, pleiteando o pagamento de R$ 6.617.049,73 (seis milhões seiscentos e dezessete mil e quarenta nove reais e setenta e três centavos).
Buscando a satisfação do crédito, foi realizada a penhora de dois imóveis matriculados sob nºs. 1.777 e 1.778, ambos no CRI de Paranatinga/MT.
Em 19.03.2008, a juíza a quo extinguiu a execução de sentença nº. 444/2002, fundamentando no vício da citação por edital dos autos n. 433/1999, por entender que se a inventariante possuía endereço certo, não há como considerar válidas as citações formalizadas por edital, declarando nulos os atos processuais praticados.
Contra essa decisão, Walter Disney e Rita Terezinha interpuseram o Recurso de Apelação n. 108.035/2008, de minha relatoria, combatendo a nulificação da citação, que restou assim ementado:
“NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DECRETADA – MATÉRIA ANALISADA POR ESTE SODALÍCIO EM SEDE DE AGRAVO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – APELAÇÃO ADESIVA – PREJUDICADO.
A decisão emanada do órgão colegiado da instância superior em sede de agravo de instrumento acerca da validade e regularidade da citação editalícia, torna a matéria posta novamente em debate inatacável, inexistindo possibilidade de modificação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Provido o recurso, resta prejudicada a apelação adesiva que visa unicamente a majoração dos honorários advocatícios.”
Desse julgado, o Espólio de Alziro Pozzi, comparecendo aos autos, opôs embargos de declaração para sanar a omissão da nulidade da citação, porém, restou desprovido.
Inconformado, o Espólio aviou Recurso Especial (n. 1.174.709/MT), que em julgamento monocrático o i. Min. Antônio Carlos Ferreira, em 26.03.2013, fundamentou a existência de nulidade da citação, determinando novo julgamento dos embargos de declaração, decisão essa mantida no julgamento colegiado em agravo regimental, publicado em 13.05.2013.
Em novo julgamento por esta Câmara em 30.10.2013, o Embargos de Declaração n. 70.7527/2009, teve o seguinte dispositivo, modificando o entendimento do Recurso de Apelação n. 108.035/2008:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO ALINHADA COM A CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - DESPROVIMENTO.
“Desse modo, é necessária a anulação do acórdão recorrido para que outro seja proferido, no qual o Tribunal a quo deverá apreciar, de modo fundamentado e sem qualquer vinculação ao julgamento pretérito, a tese de nulidade dos atos citatórios realizados.” (AgRg no REsp 1174709/MT)
Se o acórdão apreciou a matéria com clareza, abordando os temas postos em discussão, não há que se falar em omissão, contradição ou erro material, não sendo demasiado lembrar que a exigência constitucional (art. 93, inciso IX, C.F.) é a de que a decisão seja fundamentada e não que se pronuncie sobre cada um dos fundamentos alegados pelas partes.
Ainda que o objetivo do embargante seja o prequestionamento da matéria discutida, os embargos devem observar as hipóteses previstas no art. 535 e incisos do CPC.
Sendo a pretensão do embargante ver a decisão reapreciada, não é o declaratório o meio processual apropriado para tal intenção.
Inconformado, Walter Disney Muller Rodkembach opôs embargos de declaração nº 141.423/2013, alegando que no v. acórdão houve cerceamento de defesa, por ausência de contraditório, ante ao efeito infringente imprimido ao julgado, e ainda pela ausência de intimação do advogado constituído. Contudo, os Embargos Declaratórios foram rejeitados, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - NULIDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO – NÃO CARACTERIZADA - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - DESPROVIMENTO.
Não há cerceamento de defesa quando a parte toma conhecimento, via publicação no DJe, sobre a data do julgamento a tempo suficiente de requerer o que entender ser de seu direito.
É válida a intimação de patrono legalmente constituído nos autos.
Se o acórdão apreciou a matéria com clareza, abordando os temas postos em discussão, não há que se falar em omissão, contradição ou erro material, não sendo demasiado lembrar que a exigência constitucional (art. 93, inc. IX, CF) é a de que a decisão seja fundamentada e não que se pronuncie sobre cada um dos fundamentos alegados pelas partes.
Ainda que o objetivo do embargante seja o prequestionamento da matéria discutida, os embargos devem observar as hipóteses previstas no art. 535 e incisos do CPC.
Sendo a pretensão do embargante ver a decisão reapreciada, não é o declaratório o meio processual apropriado para tal intenção.
Na sequência, Rita Terezinha Kuhn também opôs recurso de embargos de declaração nº 141.433/2013, arguindo como matéria de ordem pública a coisa julgada, que também foi rejeitado, conforme consta na ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO ALINHADA COM A CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - DESPROVIMENTO.
“Desse modo, é necessária a anulação do acórdão recorrido para que outro seja proferido, no qual o Tribunal a quo deverá apreciar, de modo fundamentado e sem qualquer vinculação ao julgamento pretérito, a tese de nulidade dos atos citatórios realizados.” (AgRg no REsp 1174709/MT)
Se o acórdão apreciou a matéria com clareza, abordando os temas postos em discussão, não há que se falar em omissão, contradição ou erro material, não sendo demasiado lembrar que a exigência constitucional (art. 93, inciso IX, C.F.) é a de que a decisão seja fundamentada e não que se pronuncie sobre cada um dos fundamentos alegados pelas partes.
Ainda que o objetivo do embargante seja o prequestionamento da matéria discutida, os embargos devem observar as hipóteses previstas no art. 535 e incisos do CPC.
Sendo a pretensão do embargante ver a decisão reapreciada, não é o declaratório o meio processual apropriado para tal intenção.
Novamente, Walter Disney Muller Rodckembach interpôs o recurso especial em face dos Embargos de Declaração nº. 141.423/2013 oposto em face dos Embargos de Declaração nº 70.527/2009.
No Recurso Especial 1675116/MT (2015/0107417), o Ministro Antônio Carlos Ferreira, do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu a seguinte decisão monocrática:
“Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para anular o julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 1.733/1.755 e 1.909/1.917), determinando prévia intimação do embargado para que apresente impugnação aos respectivos aclaratórios antes do novo julgamento” (fls. 1.694/1.698)
Com intuito de dar cumprimento integral à decisão do STJ, Walter Disney foi devidamente intimado e apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração.
Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.
Cinge-se a controvérsia sobre a validade ou não da citação editalícia realizada nos autos da execução de sentença, bem como nos processos em apenso, quais sejam, a medida cautelar e a execução do contrato firmado entre as partes.
Na medida cautelar nº. 519/1997 houve a determinação da citação da inventariante Jenny Vavanin Pozzi no endereço constante nos autos do inventário, conforme certidão do oficial de justiça:
“(...) deixei de citar Espólio de Alziro Pozzi, rep pela viúva inventariante JENNY VAVANIN POZZI em virtude de ser informado pelo seu filho Roberto Pozzi que ali reside que a mesma está residindo na cidade de Pirassununga Estado de São Paulo onde pode ser encontrada a Rua Pedro de Camargo Novo nº 810 ”.
Ciente do novo endereço da inventariante, houve a expedição da carta precatória para a Comarca de Pirassununga/SP, e posteriormente devolvida sem resultado positivo, conforme certidão do meirinho, vejamos:
“Certifico, eu Oficial de Justiça infra-assinado que em cumprimento ao presente realizei as necessárias diligências e deixei de citar o requerido, por não encontrar nesta cidade, seu representante legal. O endereço indicado, trata-se de uma chácara, sem do que certo que, segundo informes de vizinhos, serve como espécie da casa de veraneio da família a qual reside em São Paulo e apenas eventualmente ali são encontrados. Uma vez esgotados o prazo para permanecer de posse deste, restituo para as providências cabíveis
Restando frustradas as tentativas de citação nos endereços resultantes da busca, os apelantes pugnaram pela citação por edital, o que foi deferido pelo douto magistrado a quo, com a expedição do edital (fls. 27/29 Medida Cautelar 519/1997).
Proposta a ação de execução de contrato c/c indenização, o Espólio de Alziro Pozzi foi citado por edital, tendo sido apresentada contestação genérica pelo curador especial. Com o trâmite natural do feito, a ação foi julgada procedente pelo magistrado.
De se esclarecer que os atos processuais foram praticados sob a égide do CPC/73, em que a previsão da citação por edital constava no art. 231, constando que far-se-á citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.
Dessa forma, atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação do espólio, através da inventariante, nada obsta que esta seja feita por edital.
Conforme se verifica nos autos, os embargados tentaram localizar a inventariante, primeiramente no endereço que consta na ação de inventário, depois, por meio de oficial de justiça que promoveu diligências na Comarca de Pirassununga/SP com o objetivo de dar cumprimento à carta precatória no endereço informado pelo filho da inventariante, também sem sucesso, tornando-se desnecessária outras providências, sendo o bastante para a citação editalícia.
Neste sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES COM CONSEQÜENTE PROVIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – INSURGÊNCIA DO APELANTE QUANTO A VALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS VÍCIOS - CITAÇÃO EDITALÍCIA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE PRÉVIAS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO RÉU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. A parte autora e o Juízo de origem promoveram diligências suficientes no sentido de localizar o demandado, atendendo aos requisitos legais elencados nos arts. 231 e 232 do CPC, porém todas infrutíferas. Assim sendo, é válida a citação por edital levada a efeito, não havendo se falar em nulidade dos atos a partir da citação por edital, como pretendido pelo apelante”. (TJMT, RAC nº 51.449/2016, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.06.16)
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VALIDO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Esgotados os meios viáveis para localização do réu, torna-se possível o deferimento da citação por edital. Inteligência dos arts. 256 e 257, do novo Código de Processo Civil (arts. 231 e 232 do antigo CPC). (...). APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS, Rac. nº 70068884733, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 28.04.2016)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR